Tribunal: STJ
Processo: 0007775-23.2018.8.19.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745707 - RJ
(2024/0346179-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: JONIAS MARCOS DE ANDRADE
ADVOGADOS
: LEANDRO JOSE TEIXEIRA SIMAO - RJ068151
SANDRA APARECIDA TEIXEIRA SIMÃO - RJ086036
JADE SARAIVA DE FREITAS - RJ251148
EMBARGADO
: NADILSON DA SILVA CARDOSO
ADVOGADOS
: GUILHERME REIS DE SOUZA CARDOSO - RJ084992
LEONARDO BRAZ PENNA - RJ144548
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PREQUESTIONAMENTO CONSTITUCIONAL. MULTA DO
§
ART. 1.026,
2o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo interno no
agravo em recurso especial, afastou alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, rejeitou violação do princípio da colegialidade, registrou inovações recursais
quanto a teses não deduzidas no apelo especial e negou provimento ao agravo
interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão na análise da
confissão judicial do recorrido e da ilegalidade da retomada forçada do imóvel à
luz da
(ii) saber se os embargos de declaração podem ser
Lei n. 8.245/1991;
utilizados para prequestionamento de matéria constitucional, visando à
interposição de recurso extraordinário; e (iii) saber se é cabível a aplicação da
multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA54870083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 4316e5e4-b1ab-4873-bb72-93e54111e979

4. A alegada omissão decorre do não conhecimento do agravo interno por
inovação recursal, não sendo possível ao colegiado pronunciar-se sobre o mérito
de matéria não suscitada nas razões do recurso especial.
5. A pretensão de prequestionamento constitucional, sem apontar vício específico
de omissão, não se ajusta à finalidade integrativa dos embargos de declaração.
6. A simples oposição de embargos de declaração, ainda que não configurada
nenhuma das hipóteses de cabimento, não enseja a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC, quando não há intenção protelatória.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
embargado analisa adequadamente as questões essenciais e a falta de exame do
mérito decorre de inovação recursal no agravo interno. 2. Não cabem embargos de
declaração para prequestionar matéria constitucional em sede de recurso especial.
3. A multa do
§ 2o, do CPC não incide sem demonstração de intuito
art. 1.026,
protelatório”
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.022, 1.026, § 2o, 98, § 3o.
CPC/2015,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 2.670.123/BA,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt
22/9/2025;
nos EDcl na Rcl n.
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
47.309/SP,
Seção, julgado em
STJ, AgRg no
relator
3/9/2024;
REsp n. 1.308.990/PB,
Ministro Olindo Menezes, Primeira Turma, julgado em
STJ, EDcl no
17/12/2015;
AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/03/2026 09/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 4316e5e4-b1ab-4873-bb72-93e54111e979

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745707 - RJ (2024
/0346179-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : JONIAS MARCOS DE ANDRADE
ADVOGADOS
: LEANDRO JOSE TEIXEIRA SIMAO - RJ068151

SANDRA APARECIDA TEIXEIRA SIMÃO - RJ086036

JADE SARAIVA DE FREITAS - RJ251148
EMBARGADO
: NADILSON DA SILVA CARDOSO
ADVOGADOS
: GUILHERME REIS DE SOUZA CARDOSO - RJ084992

LEONARDO BRAZ PENNA - RJ144548
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO
CONSTITUCIONAL. MULTA DO
§ 2o, DO CPC. EMBARGOS
ART. 1.026,
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo interno no agravo
em recurso especial, afastou alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
rejeitou violação do princípio da colegialidade, registrou inovações recursais quanto
a teses não deduzidas no apelo especial e negou provimento ao agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão na análise da confissão
judicial do recorrido e da ilegalidade da retomada forçada do imóvel à luz da
Documento eletrônico VDA53669600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:25
Código de Controle do Documento: 86e4ba3f-0ea4-4a49-8e49-1df7aceacff1

(ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para
Lei n. 8.245/1991;
prequestionamento de matéria constitucional, visando à interposição de recurso
extraordinário; e (iii) saber se é cabível a aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. A alegada omissão decorre do não conhecimento do agravo interno por inovação
recursal, não sendo possível ao colegiado pronunciar-se sobre o mérito de matéria
não suscitada nas razões do recurso especial.
5. A pretensão de prequestionamento constitucional, sem apontar vício específico de
omissão, não se ajusta à finalidade integrativa dos embargos de declaração.
6. A simples oposição de embargos de declaração, ainda que não configurada
nenhuma das hipóteses de cabimento, não enseja a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC, quando não há intenção protelatória.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
embargado analisa adequadamente as questões essenciais e a falta de exame do
mérito decorre de inovação recursal no agravo interno. 2. Não cabem embargos de
declaração para prequestionar matéria constitucional em sede de recurso especial. 3.
A multa do
§ 2o, do CPC não incide sem demonstração de intuito
art. 1.026,
protelatório”
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.022, 1.026, § 2o, 98, § 3o.
CPC/2015,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 2.670.123/BA,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos
22/9/2025;
EDcl na Rcl n. 47.309/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
julgado em
STJ, AgRg no
relator Ministro Olindo
3/9/2024;
REsp n. 1.308.990/PB,
Menezes, Primeira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos
17/12/2015;
Documento eletrônico VDA53669600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:25
Código de Controle do Documento: 86e4ba3f-0ea4-4a49-8e49-1df7aceacff1

relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
EAREsp n. 2.157.279/RS,
julgados em 14/11/2023.
RELATÓRIO
JONIAS MARCOS DE ANDRADE opõe embargos de declaração ao
acórdão de fls. 424-426, que, em agravo interno no agravo em recurso especial,
afastou ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, rechaçou violação do princípio da
colegialidade, registrou inovação recursal quanto a teses não deduzidas no apelo
especial e, ao final, negou provimento ao agravo interno.
O acórdão foi assim ementado (fls. 424-425):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do princípio da
colegialidade em razão do julgamento monocrático; e (ii) saber se houve violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC, em razão de suposta omissão na análise de provas e da
confissão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O relator do STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, sujeita à
apreciação do órgão colegiado mediante agravo interno, não havendo violação do
princípio da colegialidade.
4. Não se caracteriza deficiência de fundamentação nem negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir a
controvérsia, ainda que diversa da pretendida pela parte recorrente.
5. O pedido não formulado no apelo especial e, portanto, não apreciado na
decisão que o julgou não é passível de conhecimento em agravo interno, em razão da
indevida inovação recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática do relator no STJ, que inadmite
agravo em recurso especial, não viola o princípio da colegialidade, pois pode ser
Documento eletrônico VDA53669600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:25
Código de Controle do Documento: 86e4ba3f-0ea4-4a49-8e49-1df7aceacff1

revista pelo órgão colegiado mediante agravo interno. 2. Não há omissão ou negativa
de prestação jurisdicional quando a decisão aborda de forma clara e objetiva as
questões essenciais para a resolução do caso.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV; 1.022, I e II; 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
REsp n. 1.847.741/MS,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
; STJ,
24/10/2022
AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.479.157/SP,
Quarta Turma, julgado em 10/10/2022.

Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão quanto à
apreciação da confissão judicial do recorrido, prevista no
do CPC, e quanto à
art. 389
ilegalidade da retomada forçada do imóvel à luz da Lei n. 8.245/1991.
Alega que o acórdão “não prestigiou os dizeres da lei do inquilinato, bem
como os arts. 5o, XXXV (inafastabilidade da jurisdição), LIV (devido processo
legal), LV (contraditório e ampla defesa) e 93, IX (fundamentação das decisões
judiciais),
todos
da
Constituição
Federal”
(fl.
436),
pretendendo
o
prequestionamento expresso dos indicados dispositivos da Constituição.
Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com
efeitos modificativos para dar provimento ao agravo e conhecer do recurso especial.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 441-445, com
pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do CPC e revogação da gratuidade
art. 1.026,
da justiça concedida ao embargante.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA53669600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:25
Código de Controle do Documento: 86e4ba3f-0ea4-4a49-8e49-1df7aceacff1

No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra sua insatisfação
com o resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois as questões referentes à
confissão judicial do recorrido, prevista no
do CPC, e à violação da
art. 389
que estabelece a ação de despejo como o único meio legítimo de
Lei 8.245/1991,
retomada do imóvel, não teriam sido examinadas.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 428-429):

E, quanto à pretensão do agravante de ver reformado o acórdão recorrido, em
razão da violação do "art. 373, I c/c 389 do CPC e artigo 57 da
haja vista
Lei 8.245/91,
que a conduta do recorrido revela flagrante transgressão à boa-fé objetiva, pilar do
direito processual e material moderno" (fl. 401), bem como afronta à "Lei do
Inquilinato (
, em especial seu
o" (fl. 402), registre-se que a matéria
Lei 8.245/91)
art. 5
não foi suscitada nas razões do recurso especial.
Desse modo, o pedido não formulado no apelo especial e, portanto, não
apreciado na decisão que o julgou não é passível de conhecimento em agravo interno,
em razão da indevida inovação recursal.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo legal já
estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na
redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
)
12/9/2022.

Documento eletrônico VDA53669600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:25
Código de Controle do Documento: 86e4ba3f-0ea4-4a49-8e49-1df7aceacff1

Ressalte-se que, conforme entendimento do STJ, se o recurso é inapto ao
conhecimento, o colegiado não tem como se pronunciar sobre o mérito, de modo que
a falta de exame da matéria de fundo não caracteriza omissão, senão mera
decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.670.123/BA,
julgado em
DJEN de
.
22/9/2025,
25/9/2025)
A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA.
EXAME
DE
ADEQUAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
SEDIMENTADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte de Uniformização compreende que, sendo “o recurso [...]
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
(EDcl no AgInt no
própria existência de omissão quanto a esta matéria”
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 1.451.503/SP,
em
DJe de
.
17/12/2019,
19/12/2019)
2. A reclamação é via processual específica e não pode ser utilizada como
sucedâneo recursal, como pretende a parte ao buscar o reconhecimento de omissão na
decisão que negou seguimento ao recurso especial.
3. De acordo com o posicionamento adotado pela Corte Especial do STJ, é
inadmissível a reclamação para se realizar o controle de adequação do entendimento
das instâncias ordinárias com as teses fixadas por este Tribunal em recurso especial
repetitivo.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl na Rcl n. 47.309/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
DJe de
3/9/2024,
destaquei
5/9/2024,
.)

Assim, não há vício a ser sanado, uma vez que a alegada omissão decorre
do não conhecimento, neste particular, do agravo interno, em razão de inovação
recursal.
Documento eletrônico VDA53669600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:25
Código de Controle do Documento: 86e4ba3f-0ea4-4a49-8e49-1df7aceacff1

Faça-se registro também de que a pretensão de prequestionamento
constitucional, sem apontar vício específico de omissão, não se ajusta à finalidade
integrativa dos embargos de declaração.
Ademais, o STJ firmou entendimento no sentido de que a intenção de
prequestionar matéria constitucional, para possibilitar a interposição de eventual
recurso extraordinário, não se coaduna com a via estreita dos embargos de
declaração ou do agravo regimental, uma vez que não cabe a esta Corte, em sede de
recurso especial, o exame de matéria constitucional, cuja competência é reservada ao
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal
art. 102,
(AgRg no
relator Ministro Olindo Menezes, Primeira Turma,
REsp n. 1.308.990/PB,
julgado em
DJe de
.
17/12/2015,
5/2/2016)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se
que a simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das
hipóteses de cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a
intenção protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
14/11/2023,
.
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa.
Documento eletrônico VDA53669600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:25
Código de Controle do Documento: 86e4ba3f-0ea4-4a49-8e49-1df7aceacff1

Sobre o alegado fato novo, consistente em alteração da condição
econômica do embargante, e pedido de revogação da gratuidade da justiça, a matéria
não pode ser conhecida nesta fase processual. Eventual alteração da situação
financeira do beneficiário deve ser submetida à apreciação das instâncias ordinárias,
nos termos do
§ 3o, do CPC, mediante provocação própria e instrução
art. 98,
adequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA53669600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:25
Código de Controle do Documento: 86e4ba3f-0ea4-4a49-8e49-1df7aceacff1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.745.707 / RJ
Número Registro: 2024/0346179-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00077752320188190037 202424508434
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JONIAS MARCOS DE ANDRADE
ADVOGADOS : LEANDRO JOSE TEIXEIRA SIMAO - RJ068151
SANDRA APARECIDA TEIXEIRA SIMÃO - RJ086036
JADE SARAIVA DE FREITAS - RJ251148
AGRAVADO
: NADILSON DA SILVA CARDOSO
ADVOGADOS : GUILHERME REIS DE SOUZA CARDOSO - RJ084992
LEONARDO BRAZ PENNA - RJ144548
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JONIAS MARCOS DE ANDRADE
ADVOGADOS
: LEANDRO JOSE TEIXEIRA SIMAO - RJ068151
SANDRA APARECIDA TEIXEIRA SIMÃO - RJ086036
JADE SARAIVA DE FREITAS - RJ251148
EMBARGADO : NADILSON DA SILVA CARDOSO
ADVOGADOS
: GUILHERME REIS DE SOUZA CARDOSO - RJ084992
Documento eletrônico VDA54844136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:21
Código de Controle do Documento: fac9a9de-30fb-42d2-bf39-241b08858c31

LEONARDO BRAZ PENNA - RJ144548
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:21
Código de Controle do Documento: fac9a9de-30fb-42d2-bf39-241b08858c31